Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE RECONHECIDA PELO BANCO. COBRANÇA DA FATURA DO CARTÃO E ENCARGOS. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE. VÍCIO NO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes as operações objeto dos autos, para determinar a retificação da fatura com a exclusão definitiva dos lançamentos em comento, bem como para condenar a pagar em dobro a quantia de R$ 2.506,08, que perfaz R$ 5.012,16. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia. No mérito, alega que agiu diligentemente ao perceber a fraude, estornando os valores lançados na fatura do cartão de crédito, o que afasta a repetição do indébito, em face do que requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62604201) e com preparo regular (ID 62604204 e 62604205). Contrarrazões apresentadas (ID 62604222).
3. Preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia. Não há necessidade de perícia, já que não existe controvérsia acerca da fraude nas operações contestadas. Dessa forma, não se mostra necessária a perícia para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Os documentos juntados aos autos demonstram a relação jurídica entre as partes. Além disso, o recorrido atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, restando presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e dos demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Cinge-se a controvérsia em saber se os descontos indevidos na conta corrente decorrentes da fatura do cartão de crédito contestada deverão ser restituídos em dobro.
7. Depreende-se dos extratos juntados aos autos que, apesar de acatar a contestação dos débitos do cartão de crédito em virtude da fraude, o recorrente debitou da conta do autor encargos financeiros e a fatura do cartão (ID 62604161 e 62604162), o que ocasionou descontrole financeiro. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Ciente tratar-se de débito indevido, ante a confirmação da fraude, o recorrente lançou o valor da fatura e dos encargos na conta corrente do autor, gerando transtornos financeiros, não sendo hipótese de engano justificável. Correta, pois, a sentença que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários fixados em 20% do valor corrigido da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.